Tribunal: TJES
Processo: 0033333-76.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033333-76.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO AMERICA LTDA

APELADO: VIBRA ENERGIA S.A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a conclusão pela inexistência de descumprimento contratual por parte da distribuidora de combustíveis.

2. A parte embargante alega que o acórdão foi (i) omisso quanto à análise de uma suposta confissão da parte contrária sobre a existência de negociações para fornecimento de GNV; e (ii) contraditório, por reconhecer a existência de "tratativas verbais" e, ao mesmo tempo, afastar o descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há contradição no julgado, que se refere às obras de infraestrutura realizadas por iniciativa do próprio embargante, com base em expectativa unilateral, ante a ausência de previsão contratual para o fornecimento de GNV. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio acórdão, o que não ocorreu.

5. Os vícios apontados não foram demonstrados, revelando o mero descontentamento da parte com o resultado desfavorável e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre as suas proposições, e não a suposta divergência entre o acórdão e os elementos dos autos. 2. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC e evidenciado o mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Segunda Seção, j. 11/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
POSTO AMÉRICA LTDA.
contra v. acórdão (id. 14295874), que, nos autos de apelação cível, à unanimidade, conheceu do recurso interposto por ele e negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id. 14777893), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido padece de contradição, ao afirmar que a instalação do aparato para comercialização de GNV foi uma iniciativa do próprio posto de combustível.

O embargado apresentou contrarrazões em id. 15398909, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0033333-76.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO AMERICA LTDA

APELADO: VIBRA ENERGIA S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como dito, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
POSTO AMÉRICA LTDA.
contra v. acórdão (id. 14295874), que, nos autos de apelação cível, à unanimidade, conheceu do recurso interposto por ele e negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id. 14777893), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido padece de contradição, ao afirmar que a instalação do aparato para comercialização de GNV foi uma iniciativa do próprio posto de combustível.

O embargado apresentou contrarrazões em id. 15398909, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Observa-se que o embargante afirma haver contradição no acórdão proferido, pois este supostamente considera que o próprio embargante realizou a instalação de aparato para o abastecimento de GNV. Nessa toada, o embargante expressa que, na verdade, “os equipamentos de GNV foram instalados pela embargada na sede do embargante”.

Fundamentou sua tese no trecho do acordão que diz “Inclusive, a instalação de aparato para o abastecimento de GNV pelo Apelante por sua iniciativa não obriga a Distribuidora Apelada ao seu fornecimento, já que ausente previsão contratual nesse sentido.”

Não obstante, em que pese a argumentação do embargante, o acórdão recorrido, no trecho destacado, acertadamente faz referência às obras e os investimentos de infraestrutura e aparato para o abastecimento de GNV que o embargante realizou por iniciativa própria, baseado em expectativa unilateral, tendo em vista a ausência de previsão contratual para o fornecimento de GNV.

Dito isso, o embargante apenas relata fatos ocorridos no processo, com fins de rediscussão do mérito, sem demonstrar a presença de vício no
decisum
, muito menos do vício de contradição arguido, que ocorre quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando incongruência interna.

Ademais, a fragilidade dos presentes embargos é tamanha que a própria petição recursal demonstra confusão quanto ao vício que pretende sanar. No corpo de sua argumentação, o embargante afirma textualmente que o acórdão “padece de
contradição
”. Contudo, ao formular seus pedidos ao final da peça, requer o provimento do recurso "para que seja sanada a
omissão
apontada".

Em suma, o embargante não aponta vícios reais no acórdão, mas apenas demonstra seu descontentamento com o resultado que lhes foi desfavorável. A pretensão de reexame da matéria e de modificação do julgado por esta via é incabível, demonstrando o caráter meramente infringente do recurso.

Nesse sentido a jurisprudência:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)